Tribunal: STF
Processo: ARE 1543672
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Uracir Silvestro interpõe agravo (eDoc 82), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 71) que, à anotação de que se trata de matéria infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 64) interposto contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 34):



     CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA. AÇÃO AJUIZADA APÓS 01/01/2020.



     A competência delegada, a partir de 01/01/2020, deve estar em consonância com o disposto no artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, alterado pela EC nº 103, de 12 de novembro de 2019, e artigo 3º da Lei 13.876, de 20 de setembro de 2019, que alterou o inciso III do art. 15 da Lei 5.010, de 30 de maio de 1966. Não incidem os efeitos da decisão proferida pelo STJ, em 17/12/2019, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS, na qual se determinou a suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do IAC no Conflito de Competência. Precedente.



    O recorrente alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 5º, XXXV e LXXIV da Constituição Federal.



    Aduz que, para fins de aferição da distância entre a comarca de domicílio do segurado e a sede da Vara Federal, nos termos do art. 15, III, da Lei nº 5.010/66, deve ser adotado o critério da distância real por estradas ou vias rodoviárias — e não em linha reta —, com a consequente reforma da decisão que declinou a competência para a Vara Federal de Erechim/RS, mantendo-se a competência delegada à Justiça Estadual, Comarca de São José do Ouro/RS.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo desprovimento do agravo (eDoc 133). 



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Preliminarmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de natureza vinculante (RE 956.302/RG, Tema 895), concluiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à suposta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. A tese correspondente foi assim redigida:



    A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame do mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13.3.2009.



    Ademais, verifica-se que, para superar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à competência delegada da Justiça Estadual para o processamento de demandas previdenciárias, seria necessário examinar a causa à luz da interpretação conferida à legislação infraconstitucional pertinente, providência incabível na via extraordinária. Nessa mesma linha de entendimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. LEI 13.876/2019. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...).



    IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    (...).



    VI - Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos recursos cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses.



    (ARE 1.360.237-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/3/2022)



    .......................................................................................................



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. LEI Nº 13.876/2019. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. A controvérsia acerca da competência da Justiça Federal, considerada a redação do art. 3º da Lei nº 13.876/2019, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    (ARE nº 1.360.168/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 09/05/2022).



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 13.876, DE 2019. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis nº 5.010, de 1966, e nº 13.876, de 2019, na Resolução CNJ nº 603, de 2019, na Recomendação CNJ nº 60, de 2019, e na Portaria TRF4 nº 1.351, de 2019 –, consignou que a competência delegada da Justiça estadual para as ações previdenciárias cessaria a partir de janeiro de 2020, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município-sede de Vara Federal.



     2. Inviável, assim, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise, nesta via, da legislação infraconstitucional de regência.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento



     (ARE nº 1.360.229/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 27/09/2022)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente